Tribunal: TJES
Processo: 0002272-59.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002272-59.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002272-59.2014.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
- NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO -
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO –
RÉU MULTIREINCIDENTE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. Descabido o decote das qualificadoras impostas aos réus quando seu fundamento encontra amparo nas provas contidas nos autos, não estando dissociadas do conteúdo coligido no processado. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 4. Descabido o pleito defensivo pretendendo o decote da circunstância agravante da reincidência, eis que trata-se de réu multireincidente. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002272-59.2014.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL RIBEIRO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2013, o denunciado e um comparsa em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, por motivo fútil que, por sua sede e lesão, foram a causa eficiente da morte de Fernando Junior do Carmo Firmino, conforme laudo cadavérico de fls.33/34.

Em suas razões de apelação, estampadas às fls. 357/361, a defesa do apelante requer novo julgamento, ante a alegativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em seguida, requer a redução da pena-base para o mínimo legal. Na sequencia, almeja o decote das qualificadoras impostas, bem como o afastamento da agravante da reincidência. Ao final, requer a fixação de honorários ao advogado dativo.

Em contrarrazões recursais o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do apelo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 38.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se infere as provas testemunhais que passo a transcrever. Vejamos:

“
(...) que sabe por meio da investigação policial que foram MATEUS e DANIEL que mataram o filho da declarante; que ao longo dos anos chegaram até a declarante várias informações dando conta de que foram Daniel e Mateus os autores do crime”.
(Auxiliadora de Fátima do Carmo Firmino, mãe da vítima, às fls. 214/240).

“
(...) que nesse momento o tio da declarante a informou que Fernando estaria morto dentro do carro lá no morro; Que a declarante ouviu que os autores do crime seriam o DANIEL e o MATEUS”.
(Thais Azevedo Rodrigues à fls. 234/240).

“
(...) que conhecem bem DANIEL RIBEIRO e MATEUS RIBEIRO, vulgo “MATEUZÃO”. Disseram que testemunharam os dois executarem a vítima FERNANDO JUNIO DO CARMO FIRMINO, o qual foi morto dentro do seu veículo”.
(Relatório Final das Investigações da Polícia Civil, constante de fls. 55/56).

Verifica-se, portanto, diante das provas contidas nos autos e aqui reproduzidas, que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, tanto que por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o recorrente foi o autor do crime pelo qual restou condenado.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

1. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, em decisão fundamentada, negou provimento à apelação, demonstrando haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular - que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se constata, portanto, o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie. 2. Este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, a qual é vedada na via estreita deste remédio constitucional. 3. Ordem denegada. (HC 274043/MT -HABEAS CORPUS 2013/0233081-7 ; Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158); Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 13/06/2017)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Subsidiariamente pleiteia o decote das qualificadoras impostas.

Quanto a existência das qualificadoras, estas restaram fartamente comprovadas, uma vez que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, o crime sob análise foi devidamente reconhecido pelos jurados como sendo duplamente qualificado, em razão da motivação fútil da conduta, decorrentes de ciúmes, bem como em razão da dificuldade imposta à defesa da vítima, visto que fora surpreendida e emboscada, por indivíduos em superioridade numérica e armados, o que subtraiu as suas chances de defesa, e em grande parte contribuiu para o êxito da conduta.

Assim, o reconhecimento das qualificadoras não se encontra dissociada do conteúdo probatório coligido nos autos.

Neste sentido:

3.
(...)
a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório. (
TJDFT -
Acórdão 1697567, 07020791720208070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213 C/C ART. 14, INCISO II, CP. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. DISSIMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA DESVALORAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM . Patamares DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA E DA SEMI-IMPUTABILIDADE. Adequação. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de determinadas circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP. 3. A MMª. Juíza de Direito ao desvalorar a circunstância judicial relativa à culpabilidade, asseverou que o denunciado se aproveitou da boa vontade e boa-fé da vítima, dissimulando estar com sede, razão pela qual impossível o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'c', do Código Penal (mediante dissimulação), sob pena de incursão na vedação do bis in idem. 4. A reforma da sentença, quanto a patamares utilizados para majorar ou abrandar penas, só ocorrerá quando a decisão estiver desprovida de legalidade ou constitucionalidade, o que não ocorre nos autos. 5. Conforme se observa pelas provas trazidas aos autos, inclusive o depoimento da própria vítima, o iter criminis percorrido pelo acusado dá ensejo à diminuição da pena em seu patamar máximo, em relação à tentativa, pois não estava tão próximo da consumação do delito. 6. Em vista da matéria analisada, não restou constatada qualquer violação aos artigos 14, inciso II e 59, ambos do Código Penal, prequestionados para fins de interposição dos recursos extraordinários. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 45140007951, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Assim, vê-se claramente que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto praticado pelos acusados.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
(...). 3. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Por fim, descabido o pleito defensivo pretendendo o decote da circunstância agravante da reincidência, eis que trata-se de réu multireincidente, conforme se infere às fls. 322, dos autos digitalizados.

Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Henrique Rizzi Santana – OAB/ES nº 17.400, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.